Tribunal: CARF
Processo: 13005.720766/2011-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF N 11.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso. Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
Somente poderão serem considerados dependentes os filhos maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas declaradas relativas ao contribuinte e seus dependentes, desde que devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Somente poderão ser dedutíveis as despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovadas, efetuadas a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas: ao ensino fundamental; ao ensino médio: à educação superior, compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização): e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual individual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO. SUMULA CARF N 33
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de notificado o lançamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13005.720766/2011-77
ACÓRDÃO
2002-008.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ PEDRO MAEDGE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007, 2008, 2009, 2010
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.
SÚMULA CARF N 11.
O direito da autoridade administrativa de cobrar o crédito tributário
prescreve em cinco anos, contados da data da constituição definitiva do
crédito tributário. A constituição definitiva do crédito tributário só ocorrerá
quando o contribuinte for cientificado da decisão administrativa da qual
não caiba mais recurso. Não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
Somente poderão serem considerados dependentes os filhos maiores até
vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando estabelecimento
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. No caso de filhos de
pais separados, poderão ser considerados dependentes os que ficarem sob
a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda
as despesas médicas declaradas relativas ao contribuinte e seus
dependentes, desde que devidamente comprovadas por documentação
hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Somente poderão ser dedutíveis as despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovadas, efetuadas
a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil,
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720766/2011-77
2
compreendendo as creches e as pré-escolas: ao ensino fundamental; ao
ensino médio: à educação superior, compreendendo os cursos de
graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e especialização): e à
educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico,
até o limite anual individual.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO APÓS NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
DESCABIMENTO. SUMULA CARF N 33
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em
que se funde e antes de notificado o lançamento.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 122 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 110 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de Auto
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720766/2011-77
3
de Infração (e-fls. 2 e ss.), lavrado pela constatação de dedução indevida de dependente, dedução
indevida de despesas médicas, dedução indevida de despesa com instrução.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos.
Trata-se de lançamento de crédito tributário do Imposto de Renda da Pessoa
Física – IRPF efetuado por meio do Auto de Infração lavrado em 25/04/2011, Fls.
03/07 e 10/16, em face do contribuinte acima identificado, no montante de R$
44.727,62, ...
...
Relativamente a todo o procedimento fiscal desenvolvido, foi lavrado o Relatório
Fiscal de fls. 08/09, parte integrante do Auto de Infração. A seguir uma síntese das
informações relativas ao procedimento fiscal:
Em 08/12/2010 foi lavrado o Termo de Início de Procedimento Fiscal,
intimando o sujeito passivo a apresentar a comprovação das deduções
pleiteadas nas DIRPF, relativas aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e
2009, fls 17/18.
Em 16/12/2010, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo para
atendimento, e apresentou os documentos de fls. 20/21.
Em 21/01/2011, fl. 22, o contribuinte apresenta a documentação de fls.
23/55.
Cientificado do lançamento em 06/05/2011, fl. 77, o interessado apresentou sua
impugnação às fls. 81/89 e juntou os documentos de fls. 90/106.
Em síntese, o contribuinte alega que:
· Contribuía para seguridade social da Fundação Banrisul de Seguridade
Social nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009, conforme
documentação que anexa às fls. 90/95.
· Os documentos comprobatórios das depesas médicas informadas nas
DIRPF relativas aos anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009 foram
incinerados, não podendo ser anexados a impugnação. Requer, portanto
que seja considerada a média anual de despesas médicas odontológicas
realizadas pelo impugnante e seus dependentes.
· Os valores gastos com a Fundação Banrisul – CABERSGS, embora passíveis
de dedução não foram declarados nos respectivos exercícios, pois não tinha
conhecimento da sua dedutibilidade, solicita que sejam considerados.
· Junta as carteiras de identidade e certidões de nascimento de José Ricardo
Maedge e de Eveline Maedge, fls. 99/102.
· Em relação ao filho Luiz Ricardo, alega que faz jus a deduções de pensão
alimentícia nos anos-calendário de 2006, 2007, 2008 e 2009, em valores
contidos em acordo judicial conforme documentos de fls. 96, 106.
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720766/2011-77
4
· Quanto as despesas de instrução afirma que tinha despesas dedutíveis
com educação, requer seja considerado o valor máximo dedutível por
dependente.
· Cita o art 156, inciso II, que prevê a compensação que entende ter direito,
bem como citações doutrinarias.
· Apresentou os documentos comprobatórios de seu direito, que devem ser
analisados e aceitos, cancelando as glosas.
· Suscita a presunção de inocência como garantia individual prevista na
Constituição da República Federativa do Brasil.
· Entende que não deva ser ele a provar as alegações do auto, entendendo
ser do Fisco o ônus da prova.
· Cita jurisprudência do CARF.
O acórdão guerreado traz a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006. 2007. 2008. 2009 GUARDA DE DOCUMENTOS.
PRAZO.
Embora seja dispensada a juntada dos documentos comprovantes
das deduções informadas na Declaração de Ajuste Anual, os
contribuintes estão obligados a mantê-los em boa guarda, enquanto
não expirado o prazo de que dispõe a Fazenda Pública para efetivar o
lançamento do crédito tributario.
RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO APÓS O INÍCIO DO PROCEDIMENTO
DE OFÍCIO
É vedada pela legislação a retificação de declaração para incluir novas
deduções, depois de iniciado o procedimento de oficio.
ÔNUS DA PROVA.
Todas as deduções estão sujeiras a comprovação ou justificação,
cabendo ao contribuinte instruir sua impugnação com os elementos
de prova que fundamentem sua pretensão, não sendo eficaz a
simples alegação, desacompanhada dos meios de prova que a
justifiquem.
DEDUÇÃO COM DEPENDENTES
Somente poderão serem considerados dependentes os filhos maiores
até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo
grau.
No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados
dependentes os que ficarem sob a guarda do contribuinte, em
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720766/2011-77
5
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Somente são passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda as despesas médicas declaradas relativas ao contribuinte e
seus dependentes, desde que devidamente comprovadas por
documentação hábil e idônea.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO
Somente poderão ser dedutíveis as despesas com instrução do
contribuinte e de seus dependentes, devidamente comprovadas,
efetuadas a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação
infantil, compreendendo as creches e as pré-escolas: ao ensino
fundamental;
ao
ensino
médio:
à
educação
superior,
compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação
(mestrado, doutorado e especialização): e à educação profissional,
compreendendo o ensino técnico e o tecnológico, até o limite anual
individual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 21/10/2014 (AR de e-fls. 121), o
sujeito passivo interpôs, em 30/10/2014 (protocolo de e-fls. 122), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
- preliminar de prescrição intercorrente
- os filhos Eveline Maedge, José Ricardo Maedge e Luiz Ricardo Maedge são seus
dependentes cf. certidão de nascimento e identidades juntadas em impugnação;
- as despesas com instrução do dependente José Ricardo Maedge está comprovada
através de atestado emitido pela Universidade Federal de Santa Maria (e-fls. 128 e 137/141));
- Eveline Maedge era estudante em 2006 e completou 25 anos em 29/04/2006 (e-fl.
136)
- entende que seu filho Luiz Ricardo Maedge é dependente por parentesco e
judicialmente, uma vez que é seu pensionista desde 2003, antão requer o cancelamento da
infração relativa à glosa de dedução com este dependente ou o abatimento do valor pago a título
de pesão alimentícia com o mesmo (1,5 sm/mês);
- entende ainda que tem direito a dedução de despesas médicas embora não
possua mais os comprovantes, nem que seja pela média dos anos calendário;
- requer seja incluídas as despesas médicas com a fundação Banrisul – CABERGS –
Caixa de Assistência dos empregados do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, não incluídos por
desconhecimento;
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720766/2011-77
6
- solicita a inclusão de valores de Previdência Privada não declarados para sua
competente dedução, cf. documentos anexos ao recurso;
- cita jurisprudência e doutrina
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre dedução indevida de dependente, dedução indevida de
despesas médicas, dedução indevida de despesa com instrução, ainda conforme valores lavrados
em auto de infração (e-fls. 02).
Quanto à alegação preliminar de prescrição intercorrente, uma vez que as
impugnações e recursos na instância administrativa suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, não corre, neste período, o prazo de prescrição. Assim, tendo havido impugnação e
recurso (como no caso em tela), fica postergado o começo da fruição do prazo prescricional até a
decisão do último recurso administrativo interposto pelo contribuinte. Ademais, sobre o tema,
traz-se a Sumula CARF no 11, de observância obrigatória por este colegiado, por vinculante,
afastando a preliminar arguida:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Aponte-se também que, em relação à Jurisprudência e à Doutrina trazidas aos
autos, é de se observar o disposto no artigo 506 da Lei 13.105/2015, o novo Código de Processo
Civil, o qual estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros". Não sendo parte nos litígios objetos dos Acórdãos, o interessado não
pode usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e
não "erga omnes”. E mais, tais Decisões, e mesmo a excelsa Doutrina apresentada, não são
normas complementares como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual não vinculam as
decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Em apreciação ao mérito, verifique-se o conteúdo enriquecedor dos seguintes
excertos da decisão de piso para a formação do arcabouço decisório desta lide:
...
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720766/2011-77
7
Cumpre inicialmente observar que embora o contribuinte agregue documentos e
argumentos contra a infração de dedução indevida de contribuições à
Previdência Oficial/Privada e Pensão Alimentícia, não lhe foi infringida esta
infração, no que tais documentos e alegações não serão apreciadas por falta de
objeto. (ora grifado)
Dedução Indevida com Dependentes
Acerca da dedução de dependentes, reproduzimos, a seguir, o art. 77 do RIR/99:
...
Diante da documentação apresentada à fl. 99/100, não restou comprovada a
dependência de José Ricardo Maedge, filho do impugnante, uma vez que o
documento apresentado, à fl. 98, não comprova que no ano-calendário de 2006
era estudante universitário. Quanto a filha Eveline Maedge, não ficou
comprovada que fosse estudante universitária em 2006.
Quanto ao filho Luiz Ricardo Maedge, tem razão à Fiscalização, que entendeu
corretamente, que este não poderia ser dependente do impugnante, pois desde
2003 é pensionista do pai. (ora grifado)
Assim, ficam mantidas as glosas ...
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Em relação à dedução de despesas médicas, a Lei no 9.250, de 1995, em seu artigo
8o, II, “a” e § 2o, estabelece o seguinte:
...
O impugnante afirma que a documentação relativa às despesas médicas foram
incineradas, esclareça-se que a guarda de documentos que tenham repercussão
tributária deve ser mantida enquanto não se efetivar a caducidade do direito de a
Fazenda Pública efetivar o Lançamento. O objetivo da determinação desta
obrigatoriedade é exatamente resguardar os meios de prova que o Contribuinte
possua para defender-se de uma eventual autuação. (ora grifado)
O art. no 797 do Regulamento do Imposto de Renda, Aprovado pelo Decreto no
3.000/99, expressamente define a responsabilidade do contribuinte quanto à
guarda dos documentos:
Art. 797. É dispensada a juntada, à declaração de rendimentos, de
comprovantes de deduções e outros valores pagos, obrigando-se, todavia,
os contribuintes a manter em boa guarda os aludidos documentos, que
poderão ser exigidos pelas autoridades lançadoras, quando estas julgarem
necessário (Decreto-Lei no 352, de 17 junho de 1968, art. 4o).
O contribuinte requer que seja atribuída uma média de gastos com despesas
médicas e odontológicas, no entanto este pleito é desprovido que amparo legal,
não podendo ser aceito.
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720766/2011-77
8
O contribuinte em sua defesa, solicita, ainda, a inclusão de despesas médicas não
declaradas.
A respeito da retificação da declaração de rendimentos, o Regulamento do
Imposto de Renda, consubstanciado no Decreto no 3.000, de 26 de março de
1.999 (RIR/99), em seu art. 832, caput, dispõe que:
Art. 832. A autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da
declaração de rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde
que sem interrupção do pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado
o processo de lançamento de ofício (Decretos-lei nos 1.967/82, art. 21, e
1.968/82, art. 6o).( sem grifo no original)
Idêntica disposição consta também no art. 147, § 1o, do Código Tributário
Nacional.
Art. 147 (...)
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante,
quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o
lançamento.” (sem grifo no original)
...
Conforme legislação acima, aos contribuintes é vedada a retificação da declaração
de rendimentos após o início do procedimento de lançamento de ofício, a teor do
disposto no artigo 832 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999) e do art.
297 do CTN.
Fica mantida a glosa das despesas médicas por falta de comprovação das
despesas.
Dedução Indevida com Despesas de Instrução
Em relação à dedução de despesas com instrução, a Lei no 9.250, de 1995, em seu
artigo 8o, II, “b”, estabelece o seguinte:
...
O interessado não apresentou comprovação das despesas pleiteadas, ademais, os
gastos com sua filha Eveline Maedge não poderiam ser considerados, uma vez
que ela não foi considerada sua dependente.
Mantém-se integralmente a despesa glosada, no valor de R$ 4.747,68, para o ano-
calendário de 2006.
...
Em continuidade, verifica-se que o interessado traz novos documento ao processo
juntamente com seu recurso. (e-fls. 136 e ss.) Os mesmos podem, na espécie, ser conhecidos com
relativização de sua preclusão, com base no disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.816 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13005.720766/2011-77
9
e § 4o, uma vez que visam à complementação dos argumentos e provas já expostos em sede
impugnatória, embora em nada alterem o lançamento, como se verá.
Quanto à Declaração de pagamentos efetuados, emitida pela PUC/RS (e-fl. 136),
verifica-se que houve pagamentos efetuados para tal instituição para a aluna Eveline Maedge,
para o ano calendário 2005, não envolvido no presente lançamento. Dessa forma, nada se altera
em relação à dependência ou despesas com instrução de sua filha.
E quanto ao Histórico Escolar da UFSM de José Ricardo Maedge, verifica-se
especificamente em 2006 (e-fls. 138) realmente o filho do interessado, nascido em 31/01/1982 (e-
fls. 58), embora estivesse cursando a citada entidade de ensino pública, não poderia ser
considerado dependente por maior de 24 anos.
Em conclusão, aponte-se como impertinente a aceitação de Declaração
Retificadora que inclua deduções neste momento da contenda, , diante do cristalino enunciado da
Sumula CARF n. 33, abaixo apresentado:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 152
DF CARF MF
Original